Tribunal: TJES
Processo: 5013529-23.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-08-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5013529-23.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JANETE FERREIRA DE ALMEIDA
RECORRIDO: CCB BRASIL S/A CREDITO FINANCIAMENTOS E INVESTIMENTOS
RELATOR(A):THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 5013529-23.2021.808.0048

EMBARGANTE
: CCB BRASIL S/A CRÉDITO FINANCIAMENTOS E INVESTIMENTOS

EMBARGADA
: JANETE FERREIRA DE ALMEIDA

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DE JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. MULTA DO ART. 1026, § 2º. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988)

Trata-se de Embargos de Declaração em face do Acórdão proferido aos id. 4278274, que deu provimento ao recurso inominado interposto pela autora, ora Embargada.

O Embargante aponta omissão no acórdão objurgado pelo fato de o Acórdão não ter observado questionamento enfrentado pelo banco.

Preliminarmente, o juízo de admissibilidade é positivo, pois os presentes embargos declaratórios preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, assim, conheço do presente recurso.

A despeito das alegações do Embargante, estas não merecem prosperar, considerando que não observo na decisão objurgada qualquer dos vícios que autorizam a oposição desta espécie recursal.

Neste ínterim, fica evidenciado que o Embargante se utiliza dos aclaratórios para externar a sua irresignação com o resultado do julgamento, o qual decidiu contrariamente aos seus interesses.

Dessa forma, no intuito de obter a reversão do julgado, pretende o Embargante que este órgão colegiado mais uma vez se debruce sobre matéria ampla e extensivamente debatida, apreciada e decidida, exercendo um novo juízo de valoração acerca das provas dos autos para fazer com que prevaleça o seu entendimento sobre o tema.

Ademais, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.

Nesta senda, vislumbro não só o descabimento do Embargos, como também, seu intuito protelatório, demonstrado acima.

Aplica-se, portanto, a multa contida no art. 1.026, § 2º do CPC, revelando-se manifestamente protelatórios os embargos de declaração, os quais alegam vícios claramente inexistentes no acórdão, a ensejar esclarecimento, visando somente rediscutir matéria já apreciada, arbitro a multa de 2% sobre o valor atualizado da causa.

Nessa senda, com aplicação expressa do contido nos artigos 1.022 a 1.026 do Código de Processo Civil (Lei n.º 13.105/2015), os embargos declaratórios são cabíveis para suprir obscuridade, contradição, omissão ou para corrigir erro material. Assim preleciona o art. 1.022, “caput” e incisos do Código de Processo Cívil, in verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.

Portanto, não vislumbro qualquer vício no acórdão que ensejasse o cabimento dos presentes Embargos, visto que foram analisados todos os pontos necessários para o deslinde da demanda. O que se resta demonstrado é que o objetivo do presente recurso não se trata de esclarecer questões, mas, na verdade, pretende se valer da estreita via dos embargos para a reforma do julgado.

Isto posto,
conheço
dos embargos e
nego-lhes
provimento, nos termos da fundamentação supra, bem como o arbitro
multa de 2% sobre o valor da causa
, prevista no art. 1.026, § 2º do CPC, valor este revertido ao Embargado.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto está decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 26 de Julho de 2023.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)